Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725807-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LETÍCIA LOPES COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Letícia Lopes Costa contra ato reputado ilegal atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra a inicial que a impetrante foi aprovada no concurso público para provimento do cargo de Professora de Educação Básica, da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, conforme o Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, e homologado pelo Edital de Resultado Final no 40, de 26 de julho de 2023. Alega, contudo, que a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se recusa a aceitar o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar como documentos válidos para sua posse, exigindo a apresentação do Diploma, que ainda não foi emitido pela Instituição de Ensino, apesar de estar dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias para tal emissão. Discorre sobre a legalidade e razoabilidade do uso do Certificado de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar como documentos suficientes para comprovar a conclusão do curso superior, destacando que tal exigência é respaldada pela jurisprudência do TRF-4 e do STJ. Menciona julgados que afirmam ser excessiva e não razoável a exigência de Diploma quando a Certidão de Conclusão e o Histórico Escolar já comprovam a conclusão do curso. Pondera ser possível ao Poder Judiciário anular decisões administrativas que violem direitos ou apresentem ilegalidades, sem que isso configure interferência indevida nos poderes da Administração Pública. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para determinar que a autoridade coatora aceite o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar para a posse da impetrante. Alternativamente, solicita a remarcação de sua posse para daqui a 90 (noventa) dias, período suficiente para a obtenção do Diploma, ou sua reclassificação dentro do número de vagas no concurso público. Preparo recolhido (id. 60719241). É o resumo dos acontecimentos. DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato reputado ilegal atribuído ao Secretario de Educação do Distrito Federal, no qual postula, em sede de liminar, seja a autoridade impetrante compelida a aceitar documentação comprobatória da formação da impetrante - certificado e histórico escolar - a fim de que possa tomar posse no concurso para magistério do Distrito Federal, sem a necessidade de apresentação do diploma, ou que a apresentação do referido documento seja postergada por 90 (noventa) dias. Liminarmente, a impetrante requer “que a autoridade coatora aceite o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar para que possa ser empossada no cargo. Alternativamente, solicita a remarcação de sua posse para daqui a 90 (noventa) dias, período suficiente para a obtenção do Diploma, ou sua reclassificação dentro do número de vagas no concurso público”. Merece amparo o pedido de concessão da liminar, uma vez que se observa probabilidade do direito líquido e certo a ser reconhecido em favor da parte impetrante, notadamente com base em julgados deste TJDFT. No caso em apreço, verifica-se que a administração eliminou a impetrante do concurso para provimento dos cargos para as carreiras do Magistério Público e Assistência à Educação do DF, ao fundamento de que a candidata não apresentou documentação exigida no edital, mais especificamente o diploma de conclusão do curso (id. 60695869). Entretanto, a impetrante aduz que apresentou certificado de conclusão do curso, bem como histórico escolar, uma vez que se formou recentemente. Ademais, que a faculdade em que cursou o ensino superior está dentro do prazo para a liberação do diploma, que são, segundo alega, de 90 (noventa) dias. A fim de demonstrar o alegado, juntou cópia da certidão de conclusão de curso e histórico escolar (id. 60695870), o resultado homologatório do concurso (id. 60695883), bem como o ato de nomeação no cargo (id. 60695876). Neste contexto fático, é certo que os julgados deste TJDFT são favoráveis ao pleito da autora, porquanto, em suma, entendem que a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do certificado de conclusão de curso, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, em consonância com o princípio da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que a certificação e o histórico escolar são suficientes para demonstrar a conclusão do curso superior, além de atestar a capacidade acadêmica e profissional da autora, especialmente quando a candidato enfrenta entraves burocráticos para obter o diploma. Na espécie, restou demonstrado, nos autos, que, no dia 12.01.2024, a parte autora colou grau no curso de licenciatura em Pedagogia, conforme certidão da Instituto de Ciências Sociais e Humanas (ICSH), certificado de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia e respectivo histórico escolar (id. 60695870). Nesse sentido, não é razoável exigir da candidata a apresentação de documento cuja produção incumbe apenas às universidades e ao MEC, terceiros alheios ao feito. Interpretação contrária caracteriza excesso de formalismo, representando prestígio da forma em detrimento do propósito e da teleologia da norma invocada, situação que caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade. A propósito, os seguintes julgados deste TJDFT, in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. EDITAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA EM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A escolaridade exigida em Edital de Concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do Certificado de Conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida observando-se o Princípio da Proporcionalidade. 2. Segurança concedida (Acórdão 1687245, 07022984920238070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR DIPLOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. RECUSA DE CONVOCAÇÃO INVÁLIDA. 1. Embora previsto no edital, o prazo de 360 dias de limite para apresentação de certificado ou declaração de conclusão de curso contados a partir da data da colação de grau, quando após seria necessário exclusivamente o diploma, não é razoável por impor ao candidato exigência da qual não possui controle, uma vez que incumbe às universidades, juntamente ao MEC, emitirem o diploma. A declaração de conclusão de curso, acompanhada do histórico, é suficiente para demonstrar a escolaridade do candidato. No presente caso, cabe ressaltar, o Distrito Federal não questionou a idoneidade dos documentos ou que a escolaridade apresentada não observava a exigida em edital, mas tão somente que não foi apresentado o diploma e ultrapassado o prazo de 360 dias da colação de grau para apresentação de declaração ou certificado. 2. A própria possibilidade de aceite do certificado dentro do prazo de 360 dias demonstra a incoerência do ato administrativo. O documento não perderia a validade e sua idoneidade unicamente pelo transcurso do tempo, pelo que é apto, acompanhado do histórico escolar, de demonstrar a escolaridade do candidato. 3. Conforme majoritária jurisprudência do TJDFT, é excessiva a exigência de diploma quando o certificado ou declaração de curso, juntamente do histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado no concurso público, pelo que não é válido o ato administrativo que recusou a posse da candidata recorrente. Precedentes: acórdãos 1332890, 1687245 e 1673163. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar a nomeação da Autora para o cargo de professor substituto - componente curricular: atividades na Coordenação Regional de Ensino - CRE -Núcleo Bandeirante. Sem custas e honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1812889, 07343894720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) G.N. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar vindicada, para assegurar à impetrante a reserva de sua vaga no cargo objeto do certame, observada a ordem de classificação, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Notifique-se o impetrado, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009, para prestar informações. Dê-se ciência ao órgão de representação do Distrito Federal, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator